Tribunal: TJSP
Processo: 0051128-39.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o laudo pericial realizado, que é hígido e está bem fundamentado, atendeu aos requisitos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o laudo pericial realizado, que é hígido e está bem fundamentado, atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e mostrou-se suficiente para o correto equacionamento da lide, não há fundamento para determinar a realização de nova perícia.
2. A ausência de prova de que o tratamento realizado pelo dentista-réu causou danos à autora e de que, em virtude dele, tenha sido necessário, anos depois, novo tratamento, afasta a sua responsabilidade civil.